Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740981-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENILSON ZANDONÁ MACHADO, EVANDRO ZANDONÁ MACHADO, GORETI APARECIDA ZANDONÁ MACHADO, MARIA TEREZINHA ZANDONÁ MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo ESPÓLIO DE EDEMAR MACHADO, representado por EDENILSON ZANDONÁ MACHADO E OUTROS, contra a decisão proferida no cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que homologou o laudo pericial e fixou o valor do débito em R$ 31.403,50 (trinta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Os agravantes narram em suas razões, em suma, que a perícia contábil foi realizada apenas com os documentos apresentados pelo agravado, produzidos em data recente e unilateralmente, sem confiabilidade. Alegam que, embora tenham impugnado o laudo pela falta de atendimento à Resolução do Banco Central n. 913/1984, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras apresentarem a microfilmagem dos documentos originais arquivados pelo sistema micrográfico, a decisão agravada não acatou a impugnação e manteve a perícia não conclusiva. Questionam a origem dos dados apresentados pelo agravado, que alega não dispor mais dos documentos originais datados da década de 90. Informam que pleitearam a juntada dos extratos originais e respectivos históricos completos, denominados Slips/XER 712 das Cédulas Rurais (espelhos da época), porém, não foram atendidos. Sustentam que o perito apontou a existência de incongruências nos documentos apresentados pelo agravado, a sugerir não ser o caso de laudo conclusivo. Asseveram que prevalece em ações judiciais similares o entendimento de que os documentos confeccionados unilateralmente pelo Banco do Brasil são imprestáveis. Aduzem que o agravado confessou a dívida de R$ 54.539.35 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), ao passo que a perícia apontou como certo o valor de R$ 31.403,50 (trinta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), tratando-se de equívoco que deve ser corrigido por meio dos documentos originais da época “não murchados”. Requerem, por fim, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para declarar imprestáveis os documentos juntados pelo agravado e determinar a apresentação dos documentos originais para comparação com os ora impugnados, desconsiderando a perícia realizada nos autos. Custas recolhidas. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às Cédulas de Crédito Rural, no mês de março de 1990. Em sede de recurso, o STJ condenou os então réus (Banco do Brasil, Banco Central e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), (11/01/2003). A demanda é proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Os agravantes se insurgem contra a decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de ID 116013360, dos autos de origem, quanto à imprestabilidade dos documentos apresentados pelo agravado, produzidos sem observância à Resolução do Banco Central n. 913/1984, e fixou o valor do débito em R$ 31.403,50 (trinta e um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Invocam a necessidade de suspender os efeitos da decisão com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sobrestar o prosseguimento da liquidação de sentença. Numa análise perfunctória, própria desta seara recursal, entendo que, como se trata de fixação do valor devido apurado em procedimento de liquidação de sentença, a questão atinente aos supostos abatimentos indicados pelos agravantes demanda apreciação interpretativa e documental. Além do que, a continuidade do processo pode prejudicar as partes, considerando a prova produzida e a divergência quanto ao valor devido para fins de liquidação provisória e, ainda, porque o acolhimento da pretensão recursal importaria em alteração do valor do crédito exequendo. Portanto, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até análise detida dos autos pelo órgão colegiado. Desse modo, verifica-se relevância na fundamentação deduzida pelos agravantes, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso de agravo, momento em que a questão debatida será apreciada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes do processo de referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator